Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVANTE), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVANTE), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA FACCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O
advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA – EPP, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de
Recuperação Judicial
(Número Único 1002477-68.2019.8.11.0086) ajuizada pelas agravantes, entre outras providencias, determinou
que “
todos os prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, (e por esta razão), devem ser contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do

stay period
”
(cf. ID

29105996).

As agravantes alegam que a contagem dos prazos recursais em dias corridos afronta o preceito contido no art. 219 do CPC, destacando que os prazos recursais são processuais e não materiais, e por isso são regidos pelo CPC, o qual se aplica, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei no 11.101/2005, nos termos do artigo 189 da lei especial.

Sustentam que o acórdão proferido pelo STJ no REsp no 1699528, utilizado como paradigma para fundamentar a decisão agravada,
“dirimiu a controvérsia que existia quanto à contagem dos prazos para a apresentação do plano e de proteção do stay period, para que sejam contados em dias corridos, e não quanto aos demais prazos, nem mesmo quanto aos prazos recursais”
, os quais devem ser contados em dias úteis, nos termos da legislação processual,
“até porque o microssistema da recuperação judicial (Lei 11.101/2005), não traz norma específica”
a esse respeito.

Pedem, pois,
a reforma da decisão agravada
“para que se determine a aplicação dos prazos recursais/processuais em dias úteis, em observância ao artigo 219 do CPC/2015”
(cf. ID 29105995).

A decisão a que se refere o ID 29885952, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (cf. ID 35682999).

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada, ao receber a inicial e deferir o processamento da recuperação judicial das autoras/agravantes, entre outras providências assim dispôs a respeito da contagem dos prazos:

“Em relação à forma de contagem dos prazos, informo que será observado o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp 1699528, segundo o qual todos os prazos estabelecidos pela Leino.11.101/05 devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do stay period.”

(cf. ID 29105996 - Pág. 17).

Com efeito, o
eg. STJ vem reiterando o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra, devem ser contados em dias corridos, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (Lei 11.101/05, art. 6, §4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53,
caput
).

Este Tribunal de Justiça igualmente vem se posicionando no sentido de que também o prazo para apresentação da impugnação do artigo 8o da Lei no 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado também em dias corridos.

Em relação aos prazos para interposição de recursos, embora se tratem de prazos eminentemente processuais, há que se ter em mente que o processo recuperacional foi engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento, o que restaria prejudicado com a contagem dos prazos em dias úteis, pelo que não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, relevância nos fundamentos expostos no presente agravo.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5.
O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1699528/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 10/04/2018 - DJe 13/06/2018).

Portanto,
os prazos vinculados à recuperação judicial, em regra, são contados em dias corridos, dada a finalidade e especificidade do processo recuperacional, de modo que, apenas excepcionalmente, quando inexistir dúvida quanto à natureza
estritamente processual do prazo
, admite-se o computo em dias úteis.

Destaco, a propósito, recente precedente do eg. STJ, que de modo muito técnico e didático traçou as orientações da corte sobre a matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...). 2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes.
Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento
. 2.3. Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3.
A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação
. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 5 (...). 5.1
. Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005
. 5.2. Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.
6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso
. 7. Recurso especial provido. ” (STJ - REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Como se vê, o advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo, portanto, a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, absolutamente compatível com a natureza do procedimento especial.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020